Tribunal: STF
Processo: ARE 1558745
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contratações sem licitação. Reserva técnica operacional. Competência do poder concedente. Impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Matéria infraconstitucional. Repercussão geral não demonstrada. Inaplicabilidade do tema 854. Jurisprudência do stf. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279, na inaplicabilidade do Tema 854 e na deficiência da fundamentação da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o exame da legalidade das contratações exige revolvimento do contexto fático-probatório e da legislação infraconstitucional; (ii) verificar se a repercussão geral foi devidamente demonstrada nos termos do art. 1.035 do CPC; (iii) estabelecer se o Tema 854 da repercussão geral é aplicável ao caso.



    III. Razões de decidir



      3. O recurso extraordinário não pode ser admitido quando a análise da controvérsia demanda reexame de fatos e provas, bem como interpretação de legislação infraconstitucional (Leis 13.655/2018 e 14.133/2021).



      4. A repercussão geral deve ser devidamente fundamentada pela parte recorrente, não bastando alegações genéricas, conforme exige o art. 1.035 do CPC.



      5. A jurisprudência do STF afasta a incidência da sistemática da repercussão geral (Tema 854) em hipóteses distintas, como a relativa à competência para anular os contratos firmados com as empresas da reserva técnica operacional.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, caput e XXI; 97; 175; CPC/2015, art. 1.035; Leis 8.987/1995, 13.655/2018 e 14.133/2021.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.413.499 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.8.2023; STF, ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1.8.2013 (Tema 660).